Tribunal: STF
Processo: Pet 9107
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em Petição. 2. Processo Constitucional. Ação objetiva ajuizada por pessoa física. Ilegitimidade ativa. Precedentes. 3. Hipótese do art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. Inocorrência. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.